Tribunal: TJPA
Processo: 0003207-34.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003207-34.2017.8.14.0070

APELANTE: MARIELBSON ANDRE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL –
furto praticado durante o repouso noturno (art.
155, § 1º
, do cpb)
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 NÃO ANALISADA ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.

RECONHECIMENTO,
EX OFICIO
, DA PRESCRIÇÃO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA PUBLICADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, REDUZIDA PARA 01 ANO E 04 MESES APÓS ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, V DO CPB.

TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (19/02/2019) E A PRESENTE DATA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE DECLARADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO. ART. 107, IV DO CP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, porém,
ex oficio
, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra Pacífico.

Belém/PA,
18
de
setembro de
2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIELBSON ANDRE PEREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do CPB.

Relatou a Denúncia, ID 14727185, que no dia 18 de março de 2017, durante o repouso noturno, o denunciado adentrou na residência da vítima Manoel Caetano Sarges, na cidade de Abaetetuba, e subtraiu para si uma bomba d ́água, tendo, seguidamente, empreendido fuga.

A vítima deu falta da bomba d ́água por volta das 06h:00m, momento em que uma vizinha afirmou que havia visto o denunciado furtando o objeto e, em razão de tal informação, a vítima se dirigiu à residência de Marielbson e acionou a Polícia Militar que, considerando a situação de flagrância, encaminhou o acusado à DEPOL, para os procedimentos de estilo.

Por tais razoes, o Ministério Público ofereceu denúncia para processamento e condenação do ora apelante nas práticas delitivas do art. 155, § 1º, do CPB.

Em ID 14727186, recebida a denúncia em 21/04/2017;

Em ID 14727192, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/07/2017;

Em ID 14727196, Termo de Audiência realizada no dia 05/09/2017;

Na sentença, de 19/02/2019, ID 14727200, a Magistrada julgou totalmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante nas penas do art. 155, § 1º, do CPB.

Em
razões recursais
, ID14727206, requereu a defesa a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em
contrarrazões
, ID 14727209, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 15740691, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARIELBSON ANDRE PEREIRA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do CPB.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa que se reveja a dosimetria da pena aplicada pelo sentenciante para que seja reduzida a pena-base, e, para uma melhor análise do pleito, tenho como necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“... O motivo é a busca de lucro fácil em detrimento de prejuízo alheio, são desfavoráveis; (...). fixo a pena no mínimo legal, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estes fixados na razão e 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época...”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado considerou desfavorável ao apelante a circunstância relativa aos motivos do crime, deixando de apresentar fundamentação suficiente, pois, tem-se que a obtenção de lucro fácil é comum ao tipo, não podendo, portanto, ser negativado com base em tal fundamento, como procedeu o magistrado
a quo
, razão pela qual o referido vetor há que ser considerado neutro.

Assim, tenho que a pena-base do apelante há que ser reduzida ao mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria, presentes a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantendo-se a compensação aplicada pelo juízo
a quo
, permanecendo a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/3 em razão da incidência da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 155 do CPB, e torno-a
definitiva
em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial
aberto,
e
13 (treze) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Contudo, verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente, pois, como sabido, o termo inicial de tal prescrição ocorre a partir da publicação da sentença (art. 117, IV, do CP), exigindo-se, no entanto, o trânsito em julgado para a acusação ou desprovimento de seu recurso.

Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Tem-se dos autos que o ora apelante restou condenado pelo do crime previsto no art. 155, § 1º, do CPB, restando cominada pena, após a revisão da dosimetria, de 01 ano e 04 meses de reclusão, penalidade que, nos termos dos artigos 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, prescreve em 04 anos, estando extinta a punibilidade, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória (19/02/2019) e a presente data transcorreu período superior a 04 (quatro) anos.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal - CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
Registra-se que o embargante teve sua pena reduzida para 03 anos e 02 meses, no julgamento do RHC n. 73.208/PA, de minha relatoria. 2. Entre a publicação da sentença condenatória (19/7/2010) e a presente data transcorreu prazo superior a 08 anos. Assim, considerando o disposto no art. 109, IV, do CP, forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.
3. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, extinguindo-se a punibilidade do embargante. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 859903 PA 2016/0026868-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019) (GRIFEI).

Portanto, em já tendo se passado mais de 04 anos entre a data da publicação da sentença penal condenatória e a presente data, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado, sendo de bom alvitre ressaltar que tal lapso temporal já havia decorrido quando distribuído o apelo neste E. Tribunal, o que ocorreu em 21/06/2023.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra, porém,
ex oficio
,
declaro extinta a punibilidade do ora apelante,
MARIELBSON ANDRE PEREIRA
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente
, nos termos do art. 107, IV do CP

É como voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2023